Tribunal: TJDFT
Processo: 0720680-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: MULTIAGRO LTDA, MULTISERVICE EMPREITEIRA LTDA, AGROPECUARIA CANINANA LTDA, NYX CONSTRUTORA LTDA, SAMA TRANSPORTES LTDA AGRAVADO: BUGANZA E BUGANZA ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO Os advogados dos agravantes peticionaram informando a renúncia do mandato (ID 55242143). Assim, aplicando, por analogia, os arts. 111, parágrafo único, e 76 do Código de Processo Civil – CPC, suspendo o trâmite do presente recurso e determino a intimação pessoal dos agravantes para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, constituírem novo advogado. Publique-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator